Tribunal: TJDFT
Processo: 0743307-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0743307-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargantes: Taynan Fernando Aparecido dos Santos Bonin Partners Bit Intermediação e Serviços Online Ltda Embargado: Rui Braga das Chagas Júnior D e s p a c h o Trata-se de ação rescisória ajuizada por Taynan Fernando Aparecido dos Santos Bonin e pela sociedade empresária Partners Bit Intermediação e Serviços Online Ltda (Id. 20093593) com fundamento no art. 966, incisos V, VII, VIII e § 1o, do CPC, com o objetivo de desconstituir a sentença proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0733508-91.2018.8.07.0001, que homologou a transação celebrada entre as partes. Verifica-se que aos 12 de abril de 2020 o Juízo da 15a Vara Cível de Brasília determinou a penhora, no rosto dos autos em que tramita a aludida ação rescisória, da quantia referente ao depósito de 5% (cinco por cento) do valor da causa (Id. 88550476 dos autos do processo no 0733508-91.2018.8.07.0001). Diante da aludida decisão judicial emanada do Juízo da 15a Vara Cível de Brasília-DF deve ser obstada a eficácia da autorização anteriormente concedida para a restituição da quantia referente ao mencionado depósito, uma vez que o aludido valor foi objeto de penhora em favor de Rui Braga das Chagas Junior. A decisão referida no Id. 25034248 determinou que a secretaria da Egrégia Primeira Câmara Cível não procedesse à liberação da quantia concernente ao depósito de 5% (cinco por cento) do valor da causa, até que o Juízo da 15a Vara Cível de Brasília-DF delibere a respeito da penhora em questão. Após a aludida decisão, os autos voltaram conclusos. Feitas essas considerações, à zelosa secretaria da Egrégia Primeira Câmara Cível para que o curso do presente processo permaneça suspenso até nova deliberação a respeito por parte do Juízo da 15a Vara Cível de Brasília-DF. Cumpra-se. Publique-se. Brasília-DF, 31 de maio de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator